Tribunal: TJSP
Processo: 2218502-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho saneador que afastou preliminar de ilegitimidade ativa e acolheu pedido de regularização do polo ativo – Ação ordinária de cobrança – Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do referido Codex – Recurso não conhecido.